Tribunal: TJSP
Processo: 2101280-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e associação criminosa (artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal). Pleito de relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que ausentes provas mínimas do crime de associação criminosa imputado ao paciente na denúncia. Inadmissibilidade. Writ que não se presta à análise aprofundada de provas. Pressupostos da

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e associação criminosa (artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal). Pleito de relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que ausentes provas mínimas do crime de associação criminosa imputado ao paciente na denúncia. Inadmissibilidade. Writ que não se presta à análise aprofundada de provas. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente reincidente, inclusive específico. Crimes considerados hediondos (artigo 1o, inciso II, alínea "a", da lei 8.072/90). Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. inócuas outras medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.